Tribunal: TJDFT
Processo: 0813047-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA EVENTO "NA PRAIA". CONTESTAÇÃO DA COMPRA JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS INGRESSOS. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para decretar a rescisão do contrato, condenar as requeridas a ressarcirem o valor de R$1.003,79, relativo aos danos materiais e a pagarem o valor de R$3.000,00 a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a R2B sustenta que o imbróglio foi gerado pela própria consumidora, que, não reconhecendo a compra, contestou-a perante o cartão de crédito. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id 738687527.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 73868745.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
5. No caso em análise, observa-se que a recorrida, em 20/05/2024, adquiriu ingressos para o evento denominado “Na Praia”, organizado pela recorrente. No entanto, ao consultar a fatura de seu cartão de crédito, identificou a cobrança sob a descrição "PAB*DIGITAL", que não reconheceu como de sua autoria, uma vez que o nome indicado não correspondia à razão social da empresa responsável pela venda dos ingressos. Diante da aparente divergência, a recorrida prontamente contestou a cobrança junto à administradora do cartão (Mastercard) e, posteriormente, solicitou o cancelamento da compra. Ressalta-se que, embora o valor correspondente tenha sido efetivamente lançado na fatura do cartão, os ingressos não foram emitidos e tampouco houve o reembolso do valor pago.
6. Tal circunstância caracteriza evidente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a consumidora não recebeu o produto adquirido nem obteve a devolução da quantia paga. Embora a autora tenha dado causa ao ocorrido, a ausência de providências para solucionar o problema evidencia desrespeito aos deveres de boa-fé objetiva e transparência, configurando prestação inadequada do serviço contratado.
7. No tocante ao dano moral, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a reforma da sentença nesse aspecto.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por dano moral. Mantidos os demais termos.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.